Tribunal: TJES
Processo: 0008182-46.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008182-46.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYANI MAGEVSKY e outros (2)

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO – PRETENSÃO DE ANÁLISE DE PROVAS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO -
INTUITO PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA NO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
– O v. acordão embargado adotou fundamentação suficiente no sentido de que,
mesmo diante do alegado
tratamento
que foi dispensado ao filho, restou comprovado,
diante de toda
s
as provas que foram juntadas aos autos,
principalmente a técnica, que houve imperícia e negligência por parte dos prepostos da requerida, de modo que, por serem os genitores do menor, sofreram face aos problemas de saúde que acometeu o filho, dado o estreito vínculo afetivo existente entre eles.

III -
Destarte, discutir a existência de outros elementos de prova e os meios utilizados pelo julgador singular para alcançar o entendimento de que o
s pais do menor não teriam sofrido danos morais indiretos
refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

IV -

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

V -

Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
a
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

VI -

Não há que se falar na aplicação da multa
prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil/15, quando se verifica que a parte embargante não abusa da faculdade de recorrer, bem como atua nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

VII
– Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008182-46.2014.8.08.0014

EMBARGANTE:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
S
:
DAYANI MAGEVSKY
E OUTROS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata
m
-se de embargos de declaração
opostos
p
ela

UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
uma vez que irresignad
a
com o v. acórdão que negou provimento a
os recursos de
apelação cível manejada
s tanto pela embargante quanto pelos embargados
.

Em
suas razões
(ID nº
7873936
),
a recorrente
sustenta, em síntese, que a decisão colegiada seria omissa
quanto ao fato de que todo tratamento necessitado foi efetivamente prestado ao filho dos genitores sem gerar maiores danos à saúde do paciente, de modo que não restou demonstrado o dano moral reflexo.

Aduz, aind
a, que o v. acórdão embargado teria sido omisso quanto ao valor dos danos morais
fixados a
os genitores
do menor
, uma vez que, caso seja mantido, não estará em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
as matérias ora suscitadas para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões no ID nº
8068037
, pugnando pelo desprovimento
do recurso
, com
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante.

Ora, o v. acordão embargado adotou fundamentação suficiente no sentido de que, mesmo diante do alegado
tratamento
que foi dispensado ao filho, restou comprovado,
diante de todas as provas que foram juntadas aos autos, principalmente a técnica, que houve imperícia e negligência por parte dos prepostos da requerida, de modo que, por serem os genitores do menor, sofreram face aos problemas de saúde que acometeu o filho, dado o estreito vínculo afetivo existente entre eles.

Portanto, a teor da decisão colegiada, restou demonstrado que
“[...]
é evidente a ofensa aos direitos da personalidade dos genitores do recém-nascido, eis que atravessaram vários dias de sofrimento e aflição decorrentes do grave estado de saúde do menor que, como dito – friso – enfrentou considerável período de internação, em função da imperícia dos prepostos da operadora de saúde”
.

Destarte, discutir a existência de outros elementos de prova e os meios utilizados pelo julgador singular para alcançar o entendimento de que o
s pais do menor não teriam sofrido danos morais indiretos
refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Acrescente-se, ainda, que, ao contrário do que sustentado nas razões dos presentes aclaratórios, houve a expressa menção do
quantum
indenizatório fixado para os genitores do menor, a teor do seguinte trecho do voto condutor:

“
Por todo o exposto, deve ser mantida a indenização arbitrada na origem, inclusive quanto ao valor.

Como sabido, a estipulação do
quantum
indenizatório deve considerar sua tríplice função: a compensatória, a fim de mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato lesivo e; a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos.

Sopesando as particularidades do caso em apreço, entendo justo o arbitramento da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada parte lesada, sobretudo em atenção à condição financeira das partes e a gravidade do dano perpetrado.

A conduta do hospital colocou em grave risco a vida do recém-nascido, fato este que não pode ser banalizado só porque não deixou sequelas.

A realização de exames e demais procedimentos para alcançar o diagnóstico correto possui ainda mais relevância quando envolve crianças de tenra idade, que não sabem sequer apontar os sintomas que estão sentindo.

[...]

Destarte, a meu ver, o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) repara satisfativamente os ofendidos, ao passo que não causa empobrecimento sem causa do ofensor, em que pese seja suficiente a desestimular condutas lesivas por partes deste último e o conduza a ser mais cuidadoso no futuro.

No mesmo caminhar, esta C. Câmara já pontuou que ‘
a indenização por dano moral não se trata de preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. (...) O valor deve ser arbitrado pelo Magistrado em observância aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado
1
’”
.

Embora não tenha sido o resultado esperado pela recorrente, todos os pontos suscitados pela parte, e que foram suficientes para o convencimento do julgador, foram discutidos em sede de apelação cível, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
a
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Por fim, quanto ao pedido dos embargados de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, a recorrente não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
(TJ-ES - APL: 00209911420138080011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 31/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.